Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. CAUSA ANTERIOR À SENTENÇA. EFICACIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERICK ZINGLE GOMES DE SOUZA, em face de decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0708521-55.2023.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que não reconheceu a prescrição alegada pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença; por via de consequência, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para cumprimento no endereço do executado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55091970). Sem preparo, pois o agravante formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o agravante alega que a cobrança da dívida está prescrita, apesar de haver sentença declaratória do direito do exequente. Afirma que o negócio jurídico (contrato estimatório) objeto do processo de conhecimento foi firmado em outubro de 2015, estando prescrito desde outubro de 2020. Assim, no momento da propositura da ação (em 2023), a pretensão estava prescrita, devendo ser reconhecida, inclusive, de ofício em razão de ser matéria de ordem pública. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos de execução forçada. No mérito, requer o provimento do recurso consoante pedidos expostos na peça de ID. 55091970.
4. Na decisão de ID 55189818, foi deferida a gratuidade de justiça e indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
5. Sem contrarrazões (ID 56142113).
6. Consoante prescrevem os artigos 52, inciso IX da Lei 9.099/95 e 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, na impugnação (embargos) ao cumprimento de sentença, a prescrição que pode ser invocada como causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação só pode ser aquela superveniente à sentença.
7. No caso, a ação de cobrança foi proposta em 08/05/2023, tendo havido o trânsito em julgado da sentença em 24/08/2023.
8. Nessa linha, a alegação do agravante no sentido de que a pretensão de cobrança estaria prescrita desde 2020 é questão que deveria ter sido discutida na fase de conhecimento, não podendo ser deduzida na fase de cumprimento de sentença, por se encontrar atingida pela preclusão máxima da coisa julgada.
9. Nesse sentido: "(...) 3. Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-L, VI, do CPC/1973 e 525, § 1o, VII, do CPC/2015. (...)" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2068952/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 27/03/2023, DJe 03/04/2023).
10. Na mesma linha é a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. CAUSA ANTERIOR À SENTENÇA. EFICACIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante prescreve o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, na impugnação ao cumprimento de sentença, a prescrição que pode ser invocada como causa modificativa ou extintiva da obrigação só pode ser aquela superveniente à sentença. A alegação de que o direito autoral está atingido pela preclusão ao argumento de que a ação de cobrança foi ajuizada após o prazo prescricional, trata-se de questão atingida pela força preclusiva da coisa julgada. 2. Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença mantida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Acórdão 1296541, 07041302520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. De qualquer forma, ainda que assim não fosse, vale notar que, por se tratar de contrato estimatório firmado verbalmente, o prazo prescricional para a cobrança dos valores devidos seria de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Assim, considerando que a ação de cobrança foi proposta em 08/05/2023, não haveria falar em ocorrência da prescrição.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, observada a gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.